Tribunal: TJES
Processo: 0000204-39.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-39.2023.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEMILDO BARBOZA RAIMUNDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000204-39.2023.8.08.0002

APELANTE: CLEMILDO BARBOZA RAIMUNDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AR
T.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006; ART
S.
329 E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 311, DA LEI Nº 9.503/97.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA DESVALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPENSADAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

2. Caso em que, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, houve uma exasperação excessiva da reprimenda basal. Assim, diante do caso concreto, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. Reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência de confissão, o Juízo sentenciante procedeu, corretamente, à devida compensação entre ambas.

4. A reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

5. Fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

6.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000204-39.2023.8.08.0002

APELANTE: CLEMILDO BARBOZA RAIMUNDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEMILDO BARBOZA RAIMUNDO
em face da r. Sentença (Id. 10052489, Vol. 06, pp. 149/162), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; artigos 329 e 330, ambos do Código Penal; e artigo 311, da Lei nº 9.503/97, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 10052489, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 06/4/2023, por volta das 16h25m, na Rodovia ES/482, zona rural, Alegre/ES, Policiais Militares lograram êxito em apreender 02 (dois) pedaços médios de crack, 06 (seis) tabletes grandes de maconha, 02 (dois) pedaços médios de cocaína e 01 (uma) porção média de maconha que o denunciado trazia consigo.

Ressai que, após o recebimento de informações no sentido de que o denunciado estava trazendo grande quantidade de drogas para traficantes de Alegre/ES, policiais militares prepararam um cerco na estrada para abordá-Io, ocasião em que emitiram ordem de parada de veículo. Contudo, o denunciado não obedeceu a ordem de parada, jogou o veículo para cima dos policiais e empreendeu fuga em alta velocidade, com várias ultrapassagens arriscadas, transitando pela contramão de direção, chocando-se várias vezes durante o itinerário com cercas, troncos, barrancos, árvores e colocando a vida de transeuntes em risco. Consta, ainda, que o denunciado só parou o veículo quando se chocou de forma definitiva contra um barranco, porém, ainda assim, resistiu à abordagem policial, dando socos, chutes e cabeçadas nos militares que tentaram contê-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva. Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal, fixando-a mais próxima do mínimo legal, bem como o maior abrandamento da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas pelo reconhecimento da confissão espontânea, além do afastamento da pena de multa.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

N
o tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes criminais e da natureza e da quantidade dos entorpecentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que
o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda
basal
afastada 06 (seis) meses do mínimo legal
, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante procedeu à compensação, mantendo a pena no patamar fixado.

Frente a tal cenário, insta salientar que, na esteira do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” (AgRg no HC n. 825.878/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Desta feita,
“
Não merece prosperar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea, pois já realizada a sua compensação integral com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem aquilatadas,
mantenho a pena fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange ao
crime de resistência, previsto no a
rt. 329, do Código Penal,

na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos antecedentes criminais, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 04 (quatro) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 01 (um) ano e 10 (dez) meses para as balizas previstas para o tipo penal.

Nesse ponto, verifico que
houve uma exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
4
(
quatro
)
meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, que torno definitiva,
ante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem aquilatadas.

Em relação ao
crime de desobediência, previsto no a
rt. 330, do Código Penal,
cuja pena em abstrato é de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção e multa, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos antecedentes criminais, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

No caso vertente, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) mês e 15 (quinze) dias do mínimo legal, em uma variação possível de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) meses para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
1
(
um
)
m
ês e

0
5 (
cinco
) dias de detenção
.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em
0
1
(
um
) m
ês
e
10
(
dez
) dias de detenção
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem aquilatadas.

Por fim, no que diz respeito ao
crime previsto no ar
t. 311, da Lei nº 9.503/97,
cuja pena em abstrato é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fora bastante benevolente, eis que, nada obstante tenha sopesado negativamente o modulador dos antecedentes, manteve a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual a reprimenda fora majorada de forma escorreita na fração paradigma de 1/6 (um sexto), alcançando
07 (sete) meses de detenção
, que fora fixada de forma definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e/ou aumento da pena.

Ante o exposto, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando
a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

À luz de tal panorama, mantenho o regime inicial
F
ECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Grazielle Maraboti Binotti
OAB/ES 17.018.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)